Tribunal: STF
Processo: AI 282622
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decretos 463/95 e 464/95 do Estado de Mato Grosso. 3. Possibilidade de realização, pelo tribunal estadual, do controle de constitucionalidade de decretos que determinam a suspensão de lei complementar e a introdução de inovações legislativas, em extrapolação da função regulamentar. 4. Ausência de fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.